Tribunal: TJBA
Processo: 8084844-25.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084844-25.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
NEY JOSE CAMPOS

APELADO: TOP TRANSPORTES LTDA. - ME

Advogado(s)
:
EDNA SANTOS PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. MULTA COMINATÓRIA SEM TETO. SISTEMÁTICA LEGAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra Acórdão que, negou provimento à Apelaçãoo proposta, reconhecendo a possibilidade de revisão contratual, validando a capitalização de juros pactuada, limitando os juros remuneratórios à taxa média de mercado, impondo multa cominatória diária de R$300,00 sem teto máximo e fixando correção monetária e juros moratórios sem modulação à luz da recente Lei nº 14.905/2024. A parte embargante apontou omissão quanto à ausência de limitação da multa cominatória e à não aplicação da sistemática atualizada de correção e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se é necessária a imposição de teto à multa cominatória fixada no valor diário de R$300,00; e (ii) definir se deve ser aplicada a sistemática legal de correção monetária e juros moratórios prevista no art. 406, § 1º, do Código Civil, com redação da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A limitação à multa cominatória, justifica-se a fim de preservar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando que a sanção perca sua natureza coercitiva e se converta em penalidade desproporcional.

A vigência da Lei nº 14.905/2024 impõe a modulação do critério de juros moratórios e correção monetária. Até 04/10/2024, aplicam-se os juros moratórios de 1% ao mês, conforme jurisprudência do STJ. A partir de 05/10/2024, vigora a sistemática da taxa SELIC acumulada, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil.

A correção das omissões identificadas não altera o mérito do julgamento anterior, mas ajusta o dispositivo à fundamentação, assegurando a coerência e a conformidade com o novo regime legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração parcialmente acolhidos.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de
E
mbargos de
D
eclaração
opostos por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Repetição de Indébito intentada por
TOP TRANSPORTES LTDA. - ME
, em face do acórdão prolatado.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
com efeitos modificativos
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)